Tribunal: STF
Processo: Rcl 72677
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ilane de Paiva Lima em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da ação trabalhista nº 1001150-44.2015.5.02.0502, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-5):



    “Em apertada síntese, na Ação Trabalhista sobredita, diante do não pagamento de direitos trabalhistas básicos, como férias e gratificações natalinas constitucionalmente garantidos, a NOTRE DAME foi condenada ao pagamento da multa normativa prevista na Cláusula nº 41 da Convenção Coletiva da Categoria abaixo reproduzida:



     “Cláusula 41ª – Multas a) Fica estabelecida a multa de 1 (um) salário/dia do Enfermeiro, por dia de atraso, caso o empregador não satisfaça nos prazos legais para pagamento dos salários, gratificações natalinas e férias, em favor do Enfermeiro”. 



    Após o trânsito em julgado a decisão que condenou a NOTRE DAME ao pagamento da multa normativa, iniciou-se a execução definitiva do julgado. 



    Para não pagar a multa normativa prevista na Convenção Coletiva da Categoria a qual foi condenada em decisão transitada em julgado, a NOTRE DAME apresentou inúmeras manifestações e recursos na fase de cumprimento definitivo do julgado, todos corretamente rejeitados pela 1ª e 2ª Instâncias da Justiça do Trabalho. 



    Entretanto, para a surpresa da Reclamante, no julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto na fase de execução, o C. TST deu provimento ao apelo da NOTRE DAME para limitar a aplicação de multa prevista na Convenção Coletiva da Categoria, nos seguintes termos: 



    “ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, (a) conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o processamento do recurso de revista; e (b) conhecer do recurso de revista, por violação do art. 5°, XXXV, da Constituição da República, e, no mérito, dar-lhe provimento para limitar a aplicação da multa normativa diária ao montante da obrigação principal corrigida” (g.n.). 



    Inconformado com a decisão sobredita, a Reclamante interpôs Recurso de Embargos. No seu julgamento, o C. TST reconheceu que a Reclamante defende que “a convenção coletiva não prevê limitação do valor da multa diária no caso de descumprimento de direitos básicos dos trabalhadores, portanto tal penalidade estipulada em norma coletiva deve ser respeitada. Aduz que a limitação do valor da multa configura o afastamento da força constitucional da negociação coletiva. Esgrime com violação de dispositivos da Constituição Federal e da CLT”. 



    Entretanto, mesmo assim, o C. TST manteve o v. acórdão que violou dispositivos da Constituição Federal e o entendimento desse Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    Sendo assim, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi denegado, razão pela qual apresentou Agravo, que se encontra no C. TST aguardando processamento.



    Por esse motivo, ao fixar condição não prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, o v. acórdão trabalhista ofendeu a autoridade dessa Excelsa Corte Suprema”



    Sustenta, ainda, que “A cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho ora em discussão, que estipula a multa diária no caso de inadimplemento de direitos básicos dos trabalhadores, como férias e gratificações natalinas, não prevê qualquer limitação na sua aplicação" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que “A multa diária prevista na norma coletiva tenta forçar as empresas a cumprirem a legislação trabalhista, e por tal razão, propositalmente, não foi estipulado limite a sua incidência, tendo em vista os efeitos danosos aos trabalhadores que ficam sem receber salários, férias e décimo terceiro salários." (eDoc 1, p. 6).



    Ademais, alega que (eDoc 1, p. 6):



    “No caso em discussão, a NOTRE DAME não cumpriu a legislação trabalhista, os preceitos da Convenção Coletiva de Trabalho e o TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho, obtendo com isso grande vantagem perante sua concorrência e lucro indevido. 



    Ciente desses fatos, a Convenção Coletiva de Trabalho em análise prevê sanção severa que não pode ser limitada pela Justiça do Trabalho, sob pena de desprestigio das normas coletivas e afronta direta e literal do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, que reconhece sua validade” 



    Ao final, requer a concessão de tutela cautelar para suspender o andamento da ação trabalhista (eDoc 1, p. 16).



    No mérito, pleiteia seja julgada procedente a reclamação, cassando-se as decisões impugnadas (eDoc 1, p. 17).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se do andamento processual a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022) 



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de concessão de tutela cautelar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar expressamente o endereço da parte beneficiária para apresentar contestação.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente